Tribunal: STF
Processo: RE 1447057
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Relatoria da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás, ao apreciar recurso em sentido estrito interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 11, p. 1-8), de cuja ementa destaco: 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. IMPEDIR/DIFICULTAR REGENERAÇÃO NATURAL DE VEGETAÇÃO. ART. 48 DA LEI Nº 9.605/98. RIO INTERESTADUAL. COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE LESÃO A BEM, INTERESSE OU SERVIÇO DA UNIÃO, AUTARQUIA FEDERAL OU EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO PELO IBAMA. PRECEDENTES DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO DO MPF PREJUDICADO.” (eDOC 11, p. 2; grifos originais)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos (eDOC 15, p. 1-5)



    Daí a interposição do presente RE pelo Ministério Público Federal (eDOC 17, p. 1-17), fundado no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, no qual se alega ofensa ao artigo 109, inciso IV, da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. O recorrente sustenta, em síntese, a competência da Justiça Federal para julgamento da ação penal em apreço. Para tanto, defende, em síntese:



    “(...)



    No presente caso, os danos ambientais estão todos relacionadas à higidez do Rio Araguaia, rio federal que banha os Estados de Goiás, Mato Grosso, Pará e Tocantins (artigo 20, III, da Constituição Federal). 



    Considerando que o formoso Rio Araguaia é rio interestadual, o impedimento à regeneração da vegetação ciliar na respectiva APP constitui conduta praticada em detrimento de bem da União, donde a competência da Justiça Federal se firma, consoante artigo 20, inciso III, e artigo 109, inciso IV, ambos da Constituição Federal. 



    Registra-se que se entende como área de preservação permanente aquela ‘área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas’ (artigo 3°, inciso II, da Lei n. 12.651/2012 – Código Florestal). Vale dizer, a áreas de preservação permanente (APP) são áreas fundamentais que têm a função de garantir a qualidade e a quantidade de água necessárias ao abastecimento público.



    A área de preservação permanente é rica em cobertura vegetal típica de ambientes ripários (zonas de transição entre um ambiente de sequeiro terrestre e um ambiente aquático). A APP serve diretamente ao próprio recurso hídrico, não havendo dúvida, então, de que o crime ofendeu bem pertencente à União. 



    Não se pode negar à União a proteção de bem que lhe é próprio. Seria ilógico e irrazoável supor que ao titular do domínio não fossem dados os meios para protegêlo e defendê-lo de eventual degradação. 



    Se o bem federal Rio Araguaia está desprotegido por causa de degradação ambiental em sua APP, a competência deve ser da Justiça Federal. Afinal, a APP do Rio Araguaia só existe para proteger o bem federal Rio Araguaia. Em outras palavras, há conduta delitiva em área de preservação permanente de rio federal – e essa conduta causa danos ambientais ao rio Araguaia – bem federal, o que atrai a competência para a Justiça Federal.” (eDOC 17, p. 7-8; grifos originais)



    Não houve contrarrazões (eDOC 18, p. 1).



    Admitido o recurso, subiram os autos (eDOC 19, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo provimento do RE (eDOC 25, p. 1-8). 



    É o relatório.



    Decido.



    A presente irresignação recursal merece prosperar, sobretudo diante da específica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto.



    Assim, asseverou o Min. Celso de Mello ao julgar o RE 1.152.289/SP, DJe 21.9.2018:



    “Com efeito, a colenda Primeira Turma desta Suprema Corte, ao julgar o RE 454.740/AL, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, fixou entendimento que autoriza a pretensão recursal deduzida pela parte ora recorrente: 



    ‘COMPETÊNCIA – MEIO AMBIENTE – BENS DA UNIÃO. Se estiver envolvido prejuízo a bens da União, a competência para julgar ação penal é da Justiça Federal.’ 



    Impende ressaltar, por oportuno, ante a inquestionável procedência de suas observações, fragmentos do voto que o eminente Ministro MARCO AURÉLIO proferiu no âmbito do julgamento em referência: 



    ‘Quanto ao tema de fundo, observem a premissa do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas que implicou o reconhecimento da competência da Justiça estadual (folha 268):



    O que se nota dos presentes autos é a poluição produzida pela apelante no Rio Canhoto, que atravessa 2 (dois) Estados Federativos – Pernambuco e Alagoas – e em São José da Lage – AL causou, comprovadamente nos autos, danos ao meio ambiente. 



    No julgamento dos embargos declaratórios, justificou o desprezo à norma do artigo 20, inciso III, da Constituição Federal consignando (folha 296): 



    Não obstante a essa constatação, obtém-se dos autos, que a área atingida, tão-somente, corresponde ao Estado de Alagoas, prejudicando o meio ambiente correspondente e a população local, de forma que não se vislumbra nos autos interesse público federal, o qual apenas se direta e especificamente, demonstrado ensejaria a competência da Justiça Federal. Ademais, é preciso registrar, que a poluição atingiu também açude (Camaratuba), córregos e riacho (Camaratuba) situados, exclusivamente, em território alagoano e portanto considerados bens pertencentes a este Estado Federado. 



    Vê-se que veio a ser potencializado o interesse da população local em detrimento do fato de a poluição alcançar bem público federal. Pouco importa que se tenha chegado também ao comprometimento de açude, córregos e riacho. Prevalece a circunstância de o dano apontado haver ocorrido em rio que, pelo teor do inciso III do artigo 20 da Constituição Federal, consubstancia bem da União: 



    Art. 20. São bens da União:



    […]



    III – os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais;



    [...] 



    Esse preceito e a premissa fática constante do acórdão impugnado mediante o extraordinário atraem a incidência do inciso IV do artigo 109 da Carta da República: 



    Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:



    […]



    IV – os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral;.’ 



    (…)



    O exame da presente causa evidencia que o acórdão ora impugnado diverge da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na matéria em referência. 



    Sendo assim, tendo em consideração as razões expostas, e acolhendo, ainda, o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, dou provimento ao recurso extraordinário (CPC, art. 932, IV, ‘b’), em ordem a fixar a competência da Justiça Federal para processar e julgar esta causa, devendo os autos retornar ao Tribunal ‘a quo’ para que prossiga no exame da apelação.”



    No mesmo sentido: REs 1.107.814/MG e 1.119.137/SP, por mim relatados, DJe 28.9.2018 e 1º.10.2018, respectivamente. Além disso, em caso similar ao presente, o qual também se refere ao Rio Araguaia, menciono o RE 1.362.909/GO, por mim relatado, DJe 16.2.2022.



    Finalmente, porque pertinente e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da manifestação do Parquet federal:



    “II.



    Verifica-se o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, o que determina seu conhecimento. No mérito, igual sorte assiste ao Recorrente.



    Conforme narra a denúncia, o Recorrido foi autuado pelo IBAMA, em fevereiro de 2016, por ‘impedir a regeneração natural de vegetação nativa, dentro da área de preservação permanente, à margem direita do Rio Araguaia, em uma área de 0,0360ha’, fls. 126/129. A sentença de piso, mediante emendatio libelli, desclassificou a conduta imputada ao acusado (art. 48 da Lei 9.605/1998 - crime contra a flora – impedir/dificultar a regeneração da vegetação) para aquela tipificada no art. 64 da Lei 9.605/1998 (crime contra o ordenamento urbano ou patrimônio cultural - construção em solo não edificável), e, ao final, julgou extinta a punibilidade, rejeitando a denúncia por ausência de justa causa. 



    A verificação da competência, em matéria ambiental, em casos tais, se dá pela localização e abrangência da Área de Proteção Permanente. 



    Na espécie, trata-se de APP em terreno marginal ao Rio Araguaia, rio interestadual que liga os Estados de Goiás, Mato Grosso, Pará e Tocantins, não havendo, portanto, como afastar a titularidade do bem em questão, assim definido pelo art. 20, III, da Constituição Federal - Art. 20. São bens da União: … III - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais. 



    Verificado, assim, tratar-se de dano ambiental em área de preservação permanente em terreno marginal a rio interestadual, caracterizado como bem da União, estabelece-se a competência da Justiça Federal para conhecimento e processamento de ação criminal, nos exatos termos do art. 109, IV, da Constituição Federal - Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:… IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral.



    Finalmente, conforme entendimento dessa Suprema Corte, compete à Justiça Federal processar e julgar as causas em que a União tenha interesse na lide, não se podendo presumir a ausência de interesse em crimes ambientais que atingem bem da União. 



    No caso dos autos, a natureza do crime e a titularidade do bem afetado atraem a competência da Justiça Federal, somado à manifestação, em tese, do interesse da União, pela atuação do IBAMA, Instituto Federal de Proteção Ambiental, ao lavrar a autuação que instruiu a denúncia. Qualquer conclusão em sentido diverso, pela ausência de interesse direto e específico da União no feito, somente poderá se dar no curso da ação, quando a União for chamada a se manifestar.” (eDOC 25, p. 7-8; grifos originais)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso V, alínea “b”, do CPC, dou provimento ao recurso extraordinário para fixar, no caso, a competência da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado de Goiás, para onde deverá ser enviado o presente feito. 



    Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente